Tribunal: STF
Processo: HC 272097
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rosangela Cipriano dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.983.007/RO, nos seguintes termos:
 
ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS opõe embargos de declaração contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a condenação da embargante pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código Penal).
A defesa sustenta a ocorrência de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o ato judicial teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a tese de ausência de dolo e de participação efetiva da ré nos delitos, ante a incidência Súmula n. 7 do STJ.
Alega que, nestes pontos, não incide o óbice apontado, pois a pretensão não é de reexame do conjunto fático-probatório, e é possível reconhecer a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a participação da embargante nos crimes, atribuídos, segundo sustenta, ao contador da empresa.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
Decido.
Não há falar em omissão da decisão embargada, expressa e clara ao explicar que, no recurso especial, a recorrente aponta a violação dos arts. 18 e 29 do Código Penal e pede a absolvição, por considerar que não há elementos concretos que demonstrem sua participação efetiva nos crimes praticados pelo contador da empresa.
Todavia, ao realizar a leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem indicou provas para reconhecer a participação da ré na prática delitiva. Confira-se o pronunciamento da Sexta Turma:
[...] quanto aos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, [o Tribunal de origem] concluiu que a materialidade e autoria estavam suficientemente comprovadas por vasta documentação e depoimentos testemunhais, os quais demonstraram que Rosângela Cipriano dos Santos tinha pleno conhecimento das questões tributárias da empresa e agiu com dolo genérico. Segundo o acórdão, “em depoimento judicial, Rogério Salani foi incisivo ao afirmar que quem dava as ordens no departamento financeiro era a apelante”; “Rosa Maria [...], em depoimento judicial afirmou que a apelante era quem geria a faculdade” e “que tudo era feito com a ordem da Dra. Rosângela” (fls. 3.424-3.245). Ademais, “a instituição educacional não cumpria com suas obrigações fiscais e trabalhistas, indicando que os delitos cometidos no ano de 2009 não foram condutas isoladas” (fl. 3.427). Em “relação à autoria, os depoimentos prestados [...] deixam claro que ROSÂNGELA CIPRIANO DOS SANTOS tinha plena ciência das questões tributárias da empresa” (fl. 3.428).
Uma vez enfrentadas as teses defensivas, concluiu-se que a “condenação não está baseada em presunção nem decorreu unicamente do fato de a ré figurar formalmente como administradora no contrato social da empresa”. A decisão embargada ressaltou que “a autoria não se limita àquele que pratica diretamente a conduta típica, mas alcança também o autor mediato, que se vale de outrem como instrumento e, por isso, responde igualmente pela realização do delito”.
Nesse contexto, constou da decisão embargada que está correta a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem e a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois “para afastar a conclusão das instâncias ordinárias e absolver a acusada sob a alegação de que ela não teve nenhuma participação nos delitos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial”.
Não há falar em omissão no julgado. A controvérsia foi devidamente examinada, com fundamentação suficiente. A pretensão veiculada nos embargos, a pretexto de suprir vício do art. 619 do CPP, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa desse recurso.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. (doc. 14 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) A concessão da medida liminar, para determinar o imediato sobrestamento do Agravo em Recurso Especial n° 2.983.007/RO, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como a suspensão dos efeitos da condenação imposta à paciente;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da negativa de prestação jurisdicional e da indevida aplicação da Súmula 7ISTJ, determinando o regular processamento do recurso especial com o efetivo enfrentamento da tese de ausência de dolo e de participação efetiva;
c) Subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de justa causa para a manutenção da condenação, diante da inexistência de dolo e de participação efetiva da paciente, com a consequente absolvição;
d) O reconhecimento da nulidade por suspeição com a consequente invalidação dos atos processuais eventualmente viciados desde a fase da instrução processual. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.983.007/RO (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Nesse contexto, registro, ainda, a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça e, também, para a análise da pretendida absolvição.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator